Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-37.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003259-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), G. S. D. A. - CPF: 098.175.531-32 (AGRAVANTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CUJA COBERTURA FOI IMPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO COM BASE NOS VALORES EFETIVAMENTE DISPENDIDOS PELA OPERADORA COM O CUSTEIO DO TRATAMENTO E PROCEDIMENTOS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O eg. STJ já decidiu que “
é
legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei
” (AgInt no REsp 1938146/CE). 2. Se
o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual sobre os “
valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos
”, não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, não havendo falar, portanto, em probabilidade do direito à declaração de inexistência do débito a ela relacionado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
” (Proc. nº 1003749-53.2022.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por GUSTAVO SCHMIDT DO AMARAL, representado por sua genitora ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré/agravante que “
suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação na fatura com vencimento em fevereiro/2022, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras
”, e também “
de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato
(...)
, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10 mil (cf. Id. nº 76575348 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “
legalidade da cobrança da coparticipação
(face à)
existência de previsão contratual estipulando entre 10% a 30% dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais
”, e explica que “
os valores cobrados a título de coparticipação referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2021 se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora
”, que compeliu a Cooperativa/agravante a autorizar/custear o “
tratamento recomendado pela médica pediatra que assiste o menor
”, consistente em 40 horas semanais de “
tratamento multidisciplinar com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga
” (cf. Id. nº 119409452 - pág. 6/11).

Argumenta que, “
se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação
”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “
a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado
” (cf. Id. nº 119409452 - pág. 11/13).

Enfatiza, por fim, que “
a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial
”, e que “
o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo
” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000) – cf. Id. nº 119409452 - pág. 14/15.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “
permitindo a cobrança de coparticipação
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 119409452 - pág. 33/34).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, o autor/agravado apresentou contrarrazões
pontuando que “
o objeto da presente lide não é o pedido de inexistência de cobrança da coparticipação, mais
(sic)
sim que ela seja feita com base nos valores de cobrança da Tabela de Honorários Médicos/Tabela Referencial da UNIMED
”, e, no mais,
refutando os argumentos recursais e rogando pela manutenção da decisão de Primeiro Grau (cf. Id. nº 120946455).

A decisão vinculada ao Id. nº 121237974 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O
autor Gustavo Schmidt do Amaral, então, interpôs Recurso de Agravo Interno contra aludida decisão, repetindo os fundamentos de suas contrarrazões, reafirmando “
a abusividade da cobrança da coparticipação
” e negando a presença dos requisitos à atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
(cf. Id. nº 123618461).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, pontuando que, embora reconhecida pela jurisprudência “
a possibilidade da operadora em efetuar a cobrança da coparticipação
”, é imprescindível que “
esta cobrança possa ser realizada de maneira que não inviabilize o usuário e o surpreenda, como no presente caso, com a cobrança de maneira ‘única’, atingindo um valor exacerbado frente a mensalidade
” (cf. Id. nº 124730663).

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, a Cooperativa/ré dá combate pontual aos argumentos recursais e reprisa o pedido de reforma da decisão de Primeiro Grau (cf. Id. nº 51948999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido analisado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 123618461, interposto pelo autor
Gustavo Schmidt do Amaral
contra a decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões pelo autor/agravado (cf. Id. nº 120946455) e já ouvida a douta Procuradoria Geral de Justiça na condição de “
custos legis
” (cf. Id. nº 124730663), passo diretamente ao exame meritório.

A r. decisão de Primeiro Grau deferiu o pedido
de antecipação da tutela
formulado pelo autor nos autos da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
”
sob os seguintes fundamentos:

“Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e de sua genitora representante (ids. 75599955, 75599956), aliado ao laudo médico que demonstra que o autor possui o diagnóstico descrito na inicial, necessitando dos tratamentos prescritos pela médica que lhe acompanha (id. 75599979).

Ainda, denota-se o vínculo contratual entre as partes (id. 75599961), sendo
o valor pago pelo plano de saúde do autor e de outros membros de sua família em torno de R$ 508,39 (15.07.2021), ao passo que atualmente a fatura perfaz a soma de R$ 1.778,37 (15.02.2022)
(id. 75599962).

Desse modo e considerando que a genitora do autor procurou solucionar a questão administrativamente (ids. 75599963, 75601591, 75601593), entendo que
maior rigor e cautela deve a requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do plano de saúde
, especialmente diante da necessidade de tratamento para garantir a vida e saúde da parte autora.

Sobre mais, é evidente que
a cobrança de valores muito superiores ao costumeiramente pago e com prazo exíguo para vencimento, causa surpresa ao consumidor e compromete a sua organização financeira
.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da suspensão do contrato de prestação de serviços, essencial para o quadro clínico do autor, como forma de levá-lo ao pagamento de débito que entende indevido.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de sua cobrança.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pleito mediante o depósito das mensalidades, conforme postulado na exordial, e determino seja a parte requerida intimada para que suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação na fatura com vencimento em fevereiro/2022, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo.

Ainda, determino que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato sub judice, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar”
(
grifei
).

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que a cobrança da coparticipação deve ser provisoriamente obstada porque “
a cobrança de valores muito superiores ao costumeiramente pagos e com prazo exíguo para vencimento, causa surpresa ao consumidor e compromete a sua organização financeira
”, bem como “
para que não proceda com a suspensão arbitrária do plano de saúde, especialmente diante da necessidade de tratamento para garantir a vida e saúde da parte autora
”.

Em outras palavras, admitiu que a cobrança da coparticipação no caso pode caracterizar “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, o que é vedado pela Resolução Normativa nº 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente, e que, não diferente das demais, é expressamente mencionada pela petição inicial, inclusive em tópico específico (cf. Id. nº 75599953 - pág. 1 dos autos de origem).

As considerações acima fundamentaram a decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, contra a qual o autor apresentou o Agravo Interno dizendo, em suma, que “
a operadora de saúde pode cobrar a coparticipação, desde que faça isso com base na Tabela de Honorários Médicos que o seu próprio contrato informa
”, e que “
resta claro a abusividade da cobrança da coparticipação
(...)
porque a UNIMED está cobrando o valor de coparticipação com base na nota fiscal paga pelo prestador de serviço, sendo que ela tem poder e meios de negociar com as prestadoras de serviço, bem como credencia-las, o que não pode é o consumidor/beneficiário pagar por valores excessivamente altos que nem estão previstos em contrato
” (sic – cf. Id. nº 123618461 - Pág. 8 e 12).

Já o i. representante ministerial pontuou que, embora juridicamente admissível a cobrança, é imprescindível que seja “
realizada de maneira que não inviabilize o usuário e o surpreenda, como no presente caso, com a cobrança de maneira ‘única’, atingindo um valor exacerbado frente a mensalidade
” (sic – cf. Id. nº 124730663 - Pág. 6/7).

Embora inexplicavelmente apresente dois itens “
18.2
” com redações divergentes, o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente, no primeiro, cobrança de coparticipação em percentual aplicável “
nos
valores

pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos
” (
grifei
) e que a operadora do plano era “
autorizada a efetuar a cobrança da coparticipação no prazo prescricional legalmente previsto
”; já no segundo item “
18.2
”, prevê que, “
além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado –
levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente
, que serão cobrados no boleto em até um ano (365 dias) após a utilização, com a discriminação dos clientes – código de cadastro – utilizadores dos serviços
” (
grifei
).

Em seguida, consta tabela que prevê percentual de 30% para consultas e internações em casos de transtornos psiquiátricos; 10% para exames de rotina e especializados, e com atendimentos ambulatoriais.

Já o item 18.3 estabelece que “
o valor pago em co-participação não será abatido do valor referente à mensalidade do plano, nem isenta o cliente do pagamento da mesma, mesmo nos casos em que este valor supere o valor da contraprestação mensal
” (cf. Id. nº 119409460 - pág. 23).

Conquanto dotada de razoável grau de relevância, não merece acolhimento, para fins de suspensão liminar da cobrança da coparticipação, a tese do autor de que
“
a operadora de saúde pode cobrar a coparticipação, desde que faça isso com base na Tabela de Honorários Médicos que o seu próprio contrato informa
”, pois o contrato prevê, no primeiro item 18.2, “
co-participação

nos valores

pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos
” (sic), ou seja, nos valores efetivamente dispendidos pela operadora.

Em segundo lugar, de acordo o próprio autor, o contrato “
é omisso quanto a coparticipação fora da rede credenciada
”, e
o “
tratamento multidisciplinar com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga
” vem sendo custeado pela UNIMED por força de decisão judicial justamente porque a operadora não dispõe que profissionais credenciados para fornecê-lo, daí porque não se poderia dela exigir que os profissionais fossem remunerados conforme a “
Tabela de Honorários Médicos/Tabela Referencial da UNIMED
”.

A melhor interpretação das cláusulas contratuais, assim, leva à conclusão de que a coparticipação deve ser cobrada de acordo com os gastos reais da operadora com o custeio do tratamento.

Ademais, o tratamento de psicologia pelo Método ABA indicado ao autor gerou custos de R$ 14.734,55 em outubro/2021, R$ 15.313,60 em novembro/2021, e R$ 11.111,30 em dezembro/2021 (cf. Id. nº 119409469 a 119409471); o tratamento de terapia ocupacional com integração sensorial gerou custos de R$ 1.759,23 em julho/2021, R$ 1.439,37 em setembro/2021, R$ 1.279,44 em novembro/2021, e R$ 1.386,06 em dezembro/2021 (cf. Id. nº 119409472, 119409475, 119409476 e 119409478), e o tratamento de fonoaudiologia gerou custos de R$ 781,88 em julho/2021, R$ 2.079,09 em setembro/2021, R$ 2.079,09 em novembro/2021 e R$ 1.386,06 em dezembro/2021 (cf. Id. nº 119409473, 119409474, 119409477 e 119409479), totalizando R$ 53.349,67.

E como o tratamento multidisciplinar é entendido como atendimento ambulatorial, gerando coparticipação no percentual de 10%, não parece ilegal a cobrança, a título de coparticipação, de R$ 1.525,00 no mês de dezembro/2021, R$ 1.978,00 no mês de janeiro/2022, e R$ 1.462,00 no mês de fevereiro/2022, totalizando R$ 4.965,00 (cf. Id. nº 119409465, 119409466 e 119409467).

A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, inclusive nos casos de custeio de tratamento multidisciplinar indicado a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário
" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 –
grifei
).

Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007337-11.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 24/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021).

Assim, não diviso a probabilidade do direito alegado pelo autor em Primeiro Grau, porque, repito,
não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação com base nos valores efetivamente dispendidos pela operadora com o custeio do tratamento multidisciplinar.

Quanto à tese
ministerial de que, embora juridicamente admissível a cobrança, é imprescindível que seja “
realizada de maneira que não inviabilize o usuário e o surpreenda, como no presente caso, com a cobrança de maneira ‘única’, atingindo um valor exacerbado frente a mensalidade
” (sic – cf. Id. nº 124730663 - Pág. 6/7), anoto que,
dada a literalidade da disposição contratual, no sentido de que os valores poderão ser cobrados “
no prazo prescricional legalmente previsto, qual seja, de 5 (cinco) anos, a contar da data do pedido de autorização do procedimento pelo prestador do serviço
” (primeiro item 18.2), ou “
em até um ano (365 dias) após a utilização
” (segundo item 18.2), não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação ou constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, surpreendendo o usuário.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC,
provejo
o Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão de Primeiro Grau e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor nos autos da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
”
.

Custas recursais pelo agravado, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022